Tribunal: TJDFT
Processo: 0714570-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. HONORÁRIOS DE CORRETAGEM DEVIDOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ANATOCISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 5° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial para condenar ré, ora recorrente, a pagar a autora o valor cobrado a título de comissão de corretagem, no montante de R$ 7.854,52 (sete mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de cobrança de honorários de corretagem. Narrou que as partes firmaram contrato de prestação de serviço de corretagem, em 2021, para intermediação de venda de um imóvel. Pontuou que, após a vistoria e anúncio, acompanhou terceiro interessado na compra do bem. Este efetuou proposta que foi aceita pela recorrente. Contudo, o terceiro não conseguiu efetuar o pagamento. Ressaltou que em novembro de 2021, a requerida solicitou as chaves do imóvel e efetuou a venda diretamente para o comprador inicial indicado pela autora. Assim, notificou a autora para pagamento da comissão de corretagem de corretagem, estabelecida expressamente na cláusula décima do contrato, e não obteve êxito.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 43991294). Contrarrazões apresentadas (ID 43991300).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na impugnação aos documentos apresentados pela parte autora, se houve a intermediação na venda do bem e no valor devido a título de comissão de corretagem (discrepância com o preço da compra e venda realizada e os juros aplicados).

5. Em suas razões recursais, a ré, em preliminar, impugnou a minuta do contrato (ID 43990991) por não dizer respeito ao negócio jurídico discutido. Impugnou, também, o recibo de entrega do imóvel (ID 43990988) para visitação, bem como as conversas via WhatsApp (ID 43990983), pois coloca em dúvida a conduta da ré. Quanto ao mérito, pontuou que não ficou demonstrado que a autora foi responsável por intermediar a venda do imóvel, não demonstrando fato constitutivo do seu direito. Asseverou que o cálculo do percentual devido, a título de taxa de corretagem, foi aplicado de maneira equivocada, devendo ser revisto. Ressaltou que foi aplicado juros sobre juros no cálculo da condenação, pois foi estipulada a correção monetária de 1% (um por cento) ao mês, sobre o valor da taxa de corretagem, de janeiro a março de 2022 e novos acréscimos de correção pelo INPC desde a data do desembolso. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e seu provimento para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

6. Das preliminares. Conforme teor do art. 369 do CPC, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido para influenciar na convicção do juiz. Os documentos anexados pela parte autora não são ilegítimos e nem ilegais, não havendo o que se falar em qualquer mácula a conduta da ré. Preliminares rejeitadas.

7. Os corretores têm direito a receber pelo seu trabalho quando alcançam o resultado previsto. Há nos autos a minuta do contrato de promessa de compra e venda (ID 43990991), na qual está inserida a cláusula de comissão de corretagem, bem como o e-mail da parte autora encaminhando o referido documento para a recorrente (ID 43990990). O terceiro interessado no imóvel e posteriormente comprador dele adquiriu o bem em virtude do trabalho realizado pela recorrida. Ressalte-se que no item 8 da petição Inicial, o terceiro que comprou o imóvel solicitou à autora informações sobre a requerida, demonstrando o nexo causal entre o trabalho da autora e a realização do negócio. Assim, o serviço de intermediação foi prestado, bem como atingiu o devido fim, uma vez que levou a aproximação do comprador com a recorrente. O serviço dos corretores consiste na aproximação entre vendedor e comprador, o que foi comprovado nos autos. A ré tinha ciência da identidade do comprador quando da primeira oferta, em razão de ter recebido a minuta do contrato de promessa de compra e venda, fato incontroverso. Foi possível a vendedora perceber que foi a mesma pessoa que fez a primeira oferta de compra, locou o imóvel e o comprou posteriormente. A celebração do contrato final independe da presença do corretor, desde que fique claro o nexo entre o trabalho realizado e a conclusão do negócio, como no caso dos autos. A rigor, o contrato de compra e venda não precisa sequer ser celebrado, bastando a aproximação útil entre comprador e vendedor. Precedente: "Havendo prova de que o corretor aproximou as partes, em que pese a concretização do negócio jurídico ter ocorrido alguns meses depois, assiste-lhe direito à percepção da comissão. 2. Considerando que o corretor enviou fotos do imóvel para o adquirente, não há que se falar em desconhecimento da intermediação feita pelo recorrido. 3. Recursos conhecidos e improvidos." (Acórdão 1604322, 07033437520208070006, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022.)

8. A remuneração pela corretagem foi fixada no contrato particular de promessa de compra e venda (ID 43990991 – Cláusula Décima), mediante proposta inicial aceita pela ré, fato incontroverso (Id. 43991005, p. 3). Não há mácula que justifique a revisão do valor devido, em respeito ao que foi pactuado entre as partes.

9. Rejeitada a alegação de anatocismo, pois o INPC se refere a correção do poder de compra no acumulado dos últimos 12 meses e os juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, dizem respeito a mora no cumprimento do pactuado por meio de contrato particular, não tendo nenhuma relação com a correção da moeda.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. Súmula que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.